Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. CARÁTER REMUNERATÓRIO OU ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. Segundo prescreve o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível por meio do SISBAJUD, a constrição não pode ser desconstituída com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. À luz do que dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não pode subsistir constrição de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.